Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703507-72.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que ajuizou em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e parcialmente procedentes os formulados pela requerida na reconvenção, para declarar a validade da cobrança e condenar a autora-reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 208.720,11 (duzentos e oito mil, setecentos e vinte reais e onze centavos) com correção monetária desde a data da emissão da fatura e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Esta relatoria determinou, com base no § 1o do artigo 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 que a autora, ora apelante, no prazo de cinco dias úteis, apresentasse a guia de recolhimento do preparo a que se refere o comprovante de autenticação bancária de pagamento de ID 70266801, para verificação da regularidade da quitação da taxa judiciária, ou promovesse o recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (ID 70416294). No entanto, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante a certidão de ID 70822482. É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (grifo nosso). O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observo que a apelação cível interposta sob o ID 70266797 não reúne todos os requisitos necessários para que seja conhecida. A autora, ora apelante, não exibiu a guia do preparo, mas apenas comprovante bancário de pagamento. Concedida oportunidade para regularização, mediante a juntada da guia correspondente a ou realização do pagamento em dobro do preparo, o prazo fixado transcorreu sem manifestação, consoante a certidão de ID 70822482. O § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não excetuando qualquer outra hipótese, como a falta de exibição da guia de recolhimento a que se refere o comprovante de bancário de pagamento, pois ambos os documentos devem ser simultaneamente juntados com a apelação para fins de demonstração de que o preparo foi recolhido. Está caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impondo-se o não conhecimento da apelação cível, porquanto ausente requisito de admissibilidade recursal. Acrescento que, por cautela, conferido o número do recurso no sistema pagcustas, não há guia pendente, ou submetida, que possa subverter a constatação da presente decisão. Esta egrégia Corte de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a falta de juntada da guia de recolhimento do preparo com o respectivo comprovante bancário de pagamento caracteriza deserção, que obsta o conhecimento da apelação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 511, DO CPC/73. PORTARIA CONJUNTA No 50/2013-TJDFT. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE PEÇA PROCESSUAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A disciplina do artigo 511, do CPC, exige a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. 2. A prova do recolhimento das custas recursais, segundo a Portaria Conjunta no 50/2013-TJDFT, dever ser feita “mediante apresentação do original da guia autenticada mecanicamente; do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou do comprovante de pagamento impresso via internet” (artigo 7o), sendo certo que segundo a previsão do § 1o do mesmo dispositivo, “a guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento”. 3. Destarte, a juntada apenas de documento com o fim de comprovar o recolhimento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de custas, o qual não permite identificar, pela ausência de dados objetivos, ao que feito e procedimento recursal se refere, não atende à previsão do artigo 511 do CPC c/c Portaria Conjunta no 50/2013-TJDFT e, por decorrência, caracteriza a deserção do recurso. 3.1. Precedente da Casa: “RECURSO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGINAL. DESERÇÃO. A comprovação do preparo deve se dar pela juntada dos originais da guia de recolhimento e do seu pagamento ou por cópia autenticada desses, sob pena de deserção. Agravo não provido”. (6a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.029191-9, rel. Des. Jair Soares, DJe de 22/1/2013, p. 131). 4. A singela alegação de extravio de peças processuais por serventuário da justiça (ou terceiros), sem que haja inequívoca comprovação, não é motivo suficiente para contrariar os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso, notadamente quando a regular formação (e instrução) do procedimento recursal é ônus exclusivo da parte. (STJ, 5a Turma, Ag.Rg. no Ag. no 1.289.224/RJ, rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 14/2/2012). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 955122, 20150110126325APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016.) A apelação deserta não deve ser conhecida por esta relatoria, tendo em vista que é manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Majoro os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 14:36:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora